Tribunal: TJSP
Processo: 1009416-82.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cessão dos direitos sobre imóvel financiado pela CDHU, sem sua expressa anuência e sem regularidade de pagamento de prestações vencidas – Não preenchimento dos requisitos legais que autorizam a cessão da posição contratual – Improcedência da ação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009416-82.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUDMILA
CHRIST
SARRIS,
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-82.2018.8.26.0506 -Voto no 21.225
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1009416-82.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto (10a Vara Cível)
Apelante: Ludmila Christ Sarris
Apelados: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Juíza: Isabela de Souza Nunes Fiel
Voto n. 21.225
EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER Cessão dos direitos sobre
imóvel financiado pela CDHU, sem sua expressa anuência e sem
regularidade de pagamento de prestações vencidas
Não
preenchimento dos requisitos legais que autorizam a cessão da
posição contratual Improcedência da ação - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando a autora
ter celebrado contrato particular de promessa de compra e venda com Marcia
Aparecida Ferreira da Silva, tendo por objeto o imóvel financiado pelo
primeiro mutuário, anterior a esta, perante a requerida, afirmando que, em
28/12/2017, tentou renegociar a dívida e transferir o imóvel para o seu nome,
todavia o pedido de transferência de titularidade do contrato de financiamento
foi negado, requerendo seja a ré compelida a incluir a autora na posição de
mutuária, bem como o parcelamento do débito.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade da justiça (fls. 188/192).
A autora apelou sustentando que em 2017 foi chamada
pela ré para renegociação da dívida e até mesmo para transferir o imóvel para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-82.2018.8.26.0506 -Voto no 21.225
3
seu nome, e, para tanto, levou todos os documentos necessários, porém o
processo não pode ser concluído por problemas no contrato feito pelo
mutuário Gabriel com o comprador, razão pela qual verifica-se que a apelada
tinha completa ciência de que a apelante havia adquirido o imóvel, tanto que
disponibilizou acesso ao sistema para a impressão dos boletos de pagamento
das prestações, requerendo a reforma para que seja julgada procedente a ação
(fls. 195/198).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 202/219).
É o Relatório.
Pleiteia a autora a transferência da posição contratual,
para que passe a figurar como mutuária do imóvel descrito na inicial,
adquirido por cessão de direitos feito por Maria Aparecida, que por sua vez
havia firmado contrato de cessão dos direitos com o mutuário original,
Gabriel.
A autora CDHU - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo é sociedade por ações,
integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, tendo, em
conformidade com seu Estatuto Social, dentre seus principais objetivos (art.
2o), elaborar ou contratar a elaboração de projetos e suas implantações e
promover medidas de apoio à realização de planos e Programas Estaduais
e/ou Municipais de habitação prioritários para o atendimento à população de
baixa renda, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria
da Habitação do Estado de São Paulo e promover as atividades necessárias ao
desenvolvimento, no Estado de São Paulo, do Plano Nacional de Habitação
Popular (PLANHAP), em consonância com as diretrizes de desenvolvimento
urbano e habitacional estabelecidos nos níveis Estadual e Municipal e outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-82.2018.8.26.0506 -Voto no 21.225
4
planos similares.
Por sua vez, a Lei Federal n. 11.124/2005 dispôs sobre o
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social SNHIS, com o objetivo
de viabilizar para a população de menor renda o acesso a terra urbanizada e à
habitação digna e sustentável, implementar políticas e programas de
investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação
voltada à população de menor renda e articular, compatibilizar, acompanhar e
apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham funções no setor
da habitação, centralizando o SNHIS todos os programas e projetos
destinados à habitação de interesse social, observada a legislação específica.
O acesso à moradia, conforme seu art. 22, deve ser
assegurado aos beneficiários do SNHIS, de forma articulada entre as três
esferas de Governo, garantindo o atendimento prioritário às famílias de
menor renda e adotando políticas de subsídios implementadas com recursos
do FNHIS.
Dada a natureza social e as condições mais benéficas do
financiamento, com subvenção pública, a cessão da posição contratual deve
obedecer a requisitos específicos, consoante os dispositivos do Decreto n.
51.241/2006 que regulamentou a Lei estadual n. 12.276/2006, e dentre eles a
anuência específica da CDHU e estarem as prestações vencidas regularmente
pagas, o que não ocorre no caso, justificando-se, portanto, a recusa da corré
CDHU, ainda que pudesse ter conhecimento informal da posse da apelante
sobre o bem, que não convalida o ato, em detrimento de milhares de pessoas
que aguardam a oportunidade de aquisição de imóvel próprio com a
subvenção concedida, não se podendo admitir a não observância de critérios
justos e objetivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009416-82.2018.8.26.0506 -Voto no 21.225
5
Não preenchidos os requisitos legais para que se admita a
transferência da posição contratual da mutuária original para a cessionária dos
direitos sobre o bem, a improcedência deste pleito era mesmo de rigor,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios para 12% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica